Tribunal: TJDFT
Processo: 0749421-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749421-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HENRIQUE ROCHA NUNES CARNEIRO IMPETRANTE: MURILO CESAR SOUSA GOUVEIA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MURILO CÉSAR GOUVEIA em favor de HENRIQUE ROCHA NUNES CARNEIRO (paciente) contra ato atribuído ao Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no processo n.o 0758664-37.2025.8.07.0001, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente, sob o fundamento de que a necessidade da medida já havia sido analisada na conversão da prisão em flagrante e confirmada em julgamento de Habeas Corpus anterior. Em suas razões (Id 78233640), o impetrante sustenta que a decisão da autoridade coatora incorre em manifesta ilegalidade, por configurar negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de enfrentar os argumentos específicos apresentados pela Defesa no pedido de revogação da prisão preventiva. Alega que a decisão impugnada se limitou a reproduzir fundamentos genéricos da decisão anterior, sem considerar os novos elementos trazidos, como a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal que veda a decretação de prisão preventiva com base exclusiva na quantidade de droga apreendida, a desproporcionalidade da medida cautelar frente à pena provável em caso de condenação, e a suficiência de medidas cautelares alternativas, como o monitoramento eletrônico via CIME. Afirma que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, residência fixa, atividade lícita e formação superior. Acrescenta que não há nos autos qualquer indício de envolvimento com organização criminosa, risco de fuga ou ameaça à instrução processual. Argumenta que a prisão preventiva foi mantida com base apenas na quantidade de droga apreendida (340g de entorpecentes), sem fundamentação concreta quanto à periculosidade do paciente ou risco de reiteração delitiva. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, diante da ilegalidade manifesta da prisão preventiva. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva, ou, subsidiariamente, a substituição da medida por cautelares diversas, especialmente o monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, indiciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei no 11.343/2006). Alega o impetrante a existência de constrangimento ilegal, sustentando, em síntese: (i) negativa de prestação jurisdicional, em razão da ausência de enfrentamento dos argumentos defensivos pelo Juiz de primeira instância; (ii) ilegalidade da custódia, por afronta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que veda a fundamentação da prisão com base exclusiva na quantidade de droga apreendida; (iii) desproporcionalidade da medida cautelar, diante da perspectiva de aplicação de regime prisional menos gravoso em caso de eventual condenação; e (iv) suficiência e adequação de medidas alternativas à prisão, especialmente o monitoramento eletrônico via CIME. O habeas corpus, por sua natureza, apresenta cognição sumária e rito célere, sendo a concessão de liminar providência excepcional, restrita às hipóteses em que a ilegalidade do ato coator se revela manifesta, perceptível de plano, e o periculum in mora se mostra iminente e insuperável. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada e valorativa do conjunto fático-probatório (AgRg no RHC n. 222.468/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025). A tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da Constituição Federal), decorrente da remissão feita pelo Juiz à decisão que decretou a prisão preventiva e ao acórdão anterior desta Corte, não se sustenta em sede preliminar. A decisão que manteve a segregação cautelar observou o dever de fundamentação, ao destacar que a necessidade da medida já havia sido devidamente analisada pelo Núcleo de Audiências de Custódia e, mais relevante, submetida à revisão pela 1a Turma Criminal, que, nos autos do HC n. 0740593-87.2025.8.07.0000, reconheceu a legitimidade dos fundamentos apresentados. O emprego da técnica de fundamentação per relationem, mediante incorporação de razões preexistentes, é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo quando não há alteração no quadro fático que ensejou a prisão. Além disso, os principais argumentos defensivos, relativos à alegada ilegalidade da prisão por gravidade abstrata, são refutados pelos elementos concretos do modus operandi delitivo. A medida cautelar não se baseia exclusivamente na quantidade de droga apreendida (cerca de 340 gramas de maconha e haxixe), mas sim na gravidade específica da conduta, que revela envolvimento direto e relevante do paciente na atividade de tráfico, bem como risco concreto de reiteração delitiva. Os autos registram a apreensão não apenas das substâncias entorpecentes, mas também de balança de precisão, pequenas embalagens plásticas e, especialmente, três máquinas de pagamento eletrônico (crédito, débito e Pix). Tal aparato logístico-financeiro é incompatível com a figura do mero usuário, evidenciando estrutura voltada à comercialização varejista de drogas, de forma organizada e profissionalizada, com utilização de meios modernos de pagamento e distribuição. A essa circunstância soma-se o indício de tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei de Drogas), supostamente confirmado pelo próprio paciente em sede de interrogatório, ao admitir ter adquirido o haxixe de indivíduo localizado em Curitiba/PR, tendo recebido a encomenda via Correios (Id 255787369 dos autos de origem). Dessa forma, os elementos concretos constantes dos autos afastam a aplicação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal invocados pela defesa, os quais tratam de hipóteses em que a quantidade de droga era o único fundamento da prisão. No presente caso, a medida cautelar visa à garantia da ordem pública e à interrupção da atividade criminosa, cuja periculosidade se revela pela estrutura operacional e financeira do tráfico. O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi e pelos apetrechos apreendidos, justifica a prisão preventiva, conforme se extrai do seguinte precedente: “A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas... o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC n. 215.958/RS, rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 17/10/2025). A alegação de que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, formação superior) seriam suficientes para justificar a revogação da prisão também é refutada, uma vez que tais circunstâncias subjetivas, isoladamente, não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presente o risco concreto de reiteração delitiva decorrente da conduta praticada. Não se constata, igualmente, a desproporcionalidade apontada em relação ao prognóstico de regime prisional (paradoxo entre o regime fechado cautelar e o semiaberto definitivo), que invoca o princípio da homogeneidade. A análise de eventual afronta a esse princípio exige exame aprofundado do conjunto probatório — como o cálculo da pena em concreto e a valoração das circunstâncias judiciais —, o que é incabível na via estreita do habeas corpus, de natureza sumária. A prisão preventiva tem natureza eminentemente processual, voltada à preservação da ordem pública e à garantia da efetividade do processo penal (art. 312 do Código de Processo Penal), não se confundindo com antecipação de cumprimento de pena. Enquanto os requisitos legais previstos no referido dispositivo estiverem demonstrados de forma concreta — como se verifica no risco de continuidade da traficância estruturada —, a medida é legítima, independentemente da sanção que venha a ser imposta ao final da ação penal. Ademais, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), incluindo o monitoramento eletrônico via CIME, revela-se inadequada e insuficiente diante do contexto fático delineado. O tráfico em questão envolve aquisição e distribuição remotas e digitais (por meio da internet, Telegram e Pix). O controle da locomoção física não é capaz de neutralizar o risco de perpetuação da atividade criminosa, que pode ser operacionalizada a partir do próprio domicílio. A prisão preventiva, portanto, configura-se como a única providência apta a interromper de forma eficaz a cadeia logística e financeira do tráfico, sendo medida adequada e necessária à proteção da ordem pública. Em conclusão, os argumentos apresentados na petição inicial não evidenciam, em juízo perfunctório, a existência de ilegalidade manifesta na custódia do paciente, tampouco demonstram ausência de fundamentação ou ocorrência de nulidade processual. As decisões impugnadas encontram-se devidamente motivadas na gravidade concreta da conduta. Inexistem, assim, os pressupostos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora que autorizariam a concessão da liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR